Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728105-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELIENE ALVES MOREIRA DE SANTANA DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 28681224, págs. 2/5) proferida na ação declaratória de inexistência de débitos proposta por ELIENE ALVES MOREIRA DE SANTANA, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o procedimento comum, proposta por ELIENE ALVES MOREIRA DE SANTANA, em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 75,27. Narra a parte autora residir no endereço Estância Mestre D’armas III, Módulo D, Casa 15, Planaltina – DF, e que quitou as últimas cinco faturas de energia elétrica. Alega que mesmo encontrando-se adimplente com as últimas contas, teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, com fundamento em dívidas anteriores. Defende que o serviço só pode ser suspenso mediante inadimplência nos últimos 90 dias, não sendo o caso dos autos. Assim, requer a autora, em tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Confiro à parte demandante os benefícios da justiça gratuita. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Acerca da possibilidade de interrupção de serviço essencial, a questão há muito encontra-se pacificada, de modo que se admite a interrupção em razão do inadimplemento, desde que os débitos que a fundamentem sejam atuais. A interrupção, ademais, encontra expressa previsão no art. 6o, §3o, II da Lei n. 8.987/1995. O art. 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL, por sua vez, prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário. Veda tal suspensão, contudo, quando a dívida estiver vencida há mais de 90 (noventa) dias. Nestes termos: ‘Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.’ No caso, observo que a suspensão do serviço decorreu do inadimplemento de diversas faturas em atraso. Não se tem exatamente a data em que ocorreu a suspensão do fornecimento, mas os documentos juntados nos IDs n. 99565089 a 99565089 demonstram que as faturas vencidas entre abril e agosto de 2021 estão quitadas. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado no tocante ao restabelecimento do serviço. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto os autores necessitam do serviço que é essencial e indispensável. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, com a nova interrupção do serviço e cobrança da dívida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora (localizado na Estância Mestre D’armas III, Módulo D, Lote 15, nesta circunscrição, código da CEB: 1.121.196-2), caso ainda não o tenha feito, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível ainda determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, via sistema, acerca da concessão da tutela de urgência e para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à decisão força de mandado de intimação. Encaminhe-se à Central de Mandados para cumprimento com urgência.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 172, inc. I e § 2o, da Resolução Normativa/ANEEL no 414/2010, estabelece: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [...] § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” (grifo nosso). Da análise dos autos originários (processo no 0707963-02.2021.8.07.0005), verifica-se que a agravada-autora encontra-se inadimplente quanto ao pagamento de diversas faturas de energia elétrica, desde abril de 2017 (id. 99565091 dos autos originários). No entanto, as faturas relativas aos meses de março a junho de 2021 foram pagas em 20/07/2021 e em 21/07/2021, e a fatura referente a julho de 2021 foi paga no vencimento, em 03/08/2021 (id. 99565089 dos autos originários). Assim, embora a agravante-ré possa efetuar a cobrança dos débitos pretéritos, revela-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de medida destinada à cobrança de débitos atuais, o que evidencia a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A propósito, este e. TJDFT já decidiu que “[...] a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das três últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis” (Acórdão 1165813, 07023915120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora